Tribunal: TCU
Processo: 033.000/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12000/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.000/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elaine Alves Santos Melo (XXX.712.757-XX); Gisele Coelho dos Santos e Sousa (XXX.888.307-XX); Jesse Ely Barros Silveira Junior (XXX.985.907-XX); Juliana Leonicio Sales de Oliveira (XXX.146.137-XX); Juliana Marin (XXX.634.878-XX); Leonardo Oliveira da Silva (XXX.589.087-XX); Marcela Tavares de Mello (XXX.098.696-XX); Marcos Vinicius Araujo Delgado (XXX.375.137-XX); Roberta Barcelos dos Santos (XXX.230.767-XX); Tiago Ferreira do Carmo (XXX.187.137-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.